Tribunal: TJES
Processo: 5002048-32.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 5002048-32.2021.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CARA DE CRIANÇA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PEDIDO DE CITAÇÃO POSTAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Município contra sentença que, em execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das despesas com diligência de Oficial de Justiça.
2. O apelante alega nulidade da sentença por não ter sido apreciado o pedido de citação postal, modalidade prioritária prevista no art. 8º, I, da Lei nº 6.830/1980, além da inaplicabilidade do art. 290 do CPC ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por ausência de recolhimento das despesas de diligência de Oficial de Justiça, sem prévia análise do pedido de citação postal formulado pela Fazenda Pública, meio este previsto na Lei de Execução Fiscal como prioritário e isento de adiantamento de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei nº 6.830/1980 estabelece, em seu art. 8º, I, que a citação em execução fiscal deve ser realizada, prioritariamente, por via postal com aviso de recebimento. A modalidade por Oficial de Justiça é subsidiária, cabível apenas se frustrada a tentativa postal ou mediante requerimento expresso.
5. No caso, o Município peticionou indicando novo endereço e requereu expressamente a citação postal. O pedido não foi apreciado pelo juízo de origem, que determinou diretamente o recolhimento de custas para diligência de Oficial de Justiça, extinguindo em seguida o feito.
6. A omissão em apreciar o pedido de citação postal caracteriza
error in procedendo
, uma vez que subtraiu da parte exequente a utilização do meio citatório legalmente prioritário e isento de adiantamento.
7. Embora a exigência de adiantamento das despesas de deslocamento de Oficial de Justiça seja legítima, sua imposição mostrou-se prematura no caso, pois a modalidade prioritária de citação ainda não havia sido analisada.
8. A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da execução fiscal, inclusive apreciação do pedido de citação postal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido parcialmente para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja apreciado o pedido de citação postal e dado regular prosseguimento à execução fiscal.
Tese de julgamento: “1. A omissão do juízo em apreciar pedido de citação postal em execução fiscal configura error in procedendo, quando extingue o feito por ausência de recolhimento de despesas com diligência de Oficial de Justiça. 2. A exigência de adiantamento de despesas de Oficial de Justiça é legítima, quando efetivamente requerida a diligência.”

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV; Lei nº 6.830/1980, arts. 8º, I, e 39.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.648.430/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017, DJe 20.04.2017; STJ, AgInt no REsp nº 2.012.328/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.11.2022, DJe 11.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002048-32.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CARA DE CRIANCA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PEDIDO DE CITAÇÃO POSTAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Município contra sentença que, em execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das despesas com diligência de Oficial de Justiça.
2. O apelante alega nulidade da sentença por não ter sido apreciado o pedido de citação postal, modalidade prioritária prevista no art. 8º, I, da Lei nº 6.830/1980, além da inaplicabilidade do art. 290 do CPC ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por ausência de recolhimento das despesas de diligência de Oficial de Justiça, sem prévia análise do pedido de citação postal formulado pela Fazenda Pública, meio este previsto na Lei de Execução Fiscal como prioritário e isento de adiantamento de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei nº 6.830/1980 estabelece, em seu art. 8º, I, que a citação em execução fiscal deve ser realizada, prioritariamente, por via postal com aviso de recebimento. A modalidade por Oficial de Justiça é subsidiária, cabível apenas se frustrada a tentativa postal ou mediante requerimento expresso.
5. No caso, o Município peticionou indicando novo endereço e requereu expressamente a citação postal. O pedido não foi apreciado pelo juízo de origem, que determinou diretamente o recolhimento de custas para diligência de Oficial de Justiça, extinguindo em seguida o feito.
6. A omissão em apreciar o pedido de citação postal caracteriza
error in procedendo
, uma vez que subtraiu da parte exequente a utilização do meio citatório legalmente prioritário e isento de adiantamento.
7. Embora a exigência de adiantamento das despesas de deslocamento de Oficial de Justiça seja legítima, sua imposição mostrou-se prematura no caso, pois a modalidade prioritária de citação ainda não havia sido analisada.
8. A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da execução fiscal, inclusive apreciação do pedido de citação postal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido parcialmente para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja apreciado o pedido de citação postal e dado regular prosseguimento à execução fiscal.
Tese de julgamento: “1. A omissão do juízo em apreciar pedido de citação postal em execução fiscal configura error in procedendo, quando extingue o feito por ausência de recolhimento de despesas com diligência de Oficial de Justiça. 2. A exigência de adiantamento de despesas de Oficial de Justiça é legítima, quando efetivamente requerida a diligência.”

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV; Lei nº 6.830/1980, arts. 8º, I, e 39.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.648.430/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017, DJe 20.04.2017; STJ, AgInt no REsp nº 2.012.328/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.11.2022, DJe 11.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5002048-32.2021.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CARA DE CRIANÇA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível por meio da qual pretende,
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
(ID 16056692), ver reformada a sentença (ID 16056690) que, em sede de ação de execução fiscal ajuizada em face de
CARA DE CRIANÇA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. - ME
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição do feito em razão da ausência de recolhimento das despesas para diligência de Oficial de Justiça.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in procedendo
, pois: (i) a Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) prevê, em seu art. 8º, I, a citação por via postal como modalidade prioritária, a qual foi indevidamente ignorada pelo juízo de primeiro grau; (ii) o não recolhimento da verba para a diligência do Oficial de Justiça não pode ser enquadrado como ausência de pressuposto processual a ensejar o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), mas, no máximo, como abandono de causa (art. 485, III, do CPC), o que exigiria a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, o que não ocorreu; e (iii) a exigência do pagamento da diligência foi prematura, uma vez que a tentativa de citação postal, modalidade não onerosa em adiantamento e requerida nos autos, sequer foi apreciada.

Não foram apresentadas contrarrazões, visto que a relação processual não se aperfeiçoou com a citação da parte executada.

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença hostilizada julgou extinta a pretensão, sob o fundamento de que a ausência de recolhimento da verba indenizatória do Oficial de Justiça configura falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, na forma dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

Cinge-se a controvérsia a aferir a validade da sentença que extinguiu o feito pela ausência de preparo da diligência de Oficial de Justiça, sem antes apreciar o pedido de citação por via postal, modalidade prioritária estabelecida pela Lei de Execução Fiscal.

O recurso deve ser provido.

Com efeito, a sistemática processual da execução fiscal, regida pela Lei nº 6.830/80, estabelece em seu art. 8º, inciso I, que a citação do executado será realizada, prioritariamente, por via postal com aviso de recebimento. A citação por Oficial de Justiça, embora plenamente cabível, constitui modalidade subsidiária, a ser empregada quando frustrada a tentativa postal ou por requerimento expresso da Fazenda Pública.

No caso, observa-se que o Município apelante, após uma primeira tentativa de citação, que restou infrutífera (ID 16055780), peticionou nos autos (ID 16055782) informando novo endereço e requerendo, novamente, o prosseguimento do feito com a citação por Carta com Aviso de Recebimento. Contudo, tal requerimento não foi objeto de apreciação pelo douto juízo
a quo
, que, em seguida, proferiu despacho determinando o recolhimento de custas de Oficial de Justiça (ID 16056686) e, por fim, proferiu a sentença extintiva (ID 16056690).

Nesse contexto, a omissão do juízo em analisar o pleito de citação postal configura manifesto
error in procedendo
, pois subtraiu da parte exequente a oportunidade de utilizar o meio citatório prioritário, legalmente previsto e, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.054, isento de adiantamento de custas.

A validade da citação postal em execuções fiscais é matéria pacificada na jurisprudência da Corte Superior, o que reforça a pertinência da diligência requerida e não apreciada. A esse respeito, sublinhe-se o seguinte precedente:

EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VALIDADE. 1. Para o Tribunal de origem, a citação postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço do executado mas recebido por pessoa estranha ao feito, não teve o efeito de interromper o curso do prazo prescricional. 2. Tal entendimento não está em harmonia com a jurisprudência do STJ, que tem orientação firme de que
é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado
, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 3. Recurso Especial provido para, afastada a nulidade da citação, retornar os autos ao juízo de origem para dar prosseguimento à execução fiscal como entender de direito. (STJ - REsp: 1648430 SP 2017/0007595-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017).

Importante salientar, porém, que o entendimento do juízo sentenciante acerca da obrigatoriedade de a Fazenda Pública antecipar as despesas com o deslocamento dos Oficiais de Justiça está correto, todavia, sem configurar justa causa para extinção do feito no caso concreto, eis que a diligência citatória foi requerida na modalidade “carta”.

Neste tocante, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é clara ao diferenciar custas e emolumentos (dos quais a Fazenda é isenta, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80) das despesas com diligências (AgInt no REsp n. 2.012.328/PB).

Contudo, a exigência de tal pagamento tornou-se prematura e descabida no momento em que foi feita, justamente porque a via prioritária e não onerosa em adiantamento não havia sido esgotada, tampouco apreciada.

A extinção do processo, portanto, pautou-se na inobservância de uma obrigação que não era exigível do exequente, viciando a sentença de nulidade.

Nesse contexto, a anulação da sentença impugnada é medida que se impõe, a fim de que os autos retornem à origem para o devido processamento, com a análise do pedido de citação por via postal formulado na petição de ID 16055782.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e, ao passo em que mantendo hígida à imposição de adiantamento de despesas com diligências de oficial de justiça, para o momento oportuno, a ele
dou provimento parcial
, anulando a sentença (ID 16056690) por ausência de apreciação do pedido de citação por via postal, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.